Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008587-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PEDRO GARCIA TATIM - CPF: 249.137.230-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI - CPF: 462.522.580-91 (AGRAVANTE), GUILHERME DE ARRUDA CRUZ - CPF: 837.934.961-04 (ADVOGADO), JOSE ZAMO - CPF: 232.949.060-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – AVALIAÇÃO DO MESMO IMÓVEL, PENHORADO EM AUTOS DIVERSOS, REALIZADA EM MENOS DE 1 MÊS COM FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR AO VALOR APURADO NOS AUTOS – DISCREPÂNCIA EXORBITANTE ENTRE AS AVALIAÇÕES - REQUISITOS DO ART. 873 DO CPC/2015 COMPROVADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1.
O eg. STJ decidiu que, sempre
“
que apresentadas evidências concretas de dessemelhança significativa entre avaliações sobre o mesmo bem, mostra-se prudente a confirmação do seu valor real', por meio de nova avaliação
”. (3a Turma - Med. Cautelar no. 13.994 - Min.
Nancy Andrighi
– Julgado em 01.04.2008 - DJU 15.04.08).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008587-79.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALDERINO DE AMORIM CAPELETTI contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Número Único 0001411-74.2011.8.11.0046 – Código 36712), ajuizada contra o agravante por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO -SICREDI SUDOESTE MT, indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel denominado Fazenda Capeletti, matriculado sob o no 977 junto ao SRI da Comarca de Comodoro/MT, por entender que as objeções feitas pelo agravante contra o valor do imóvel são apenas
“meras irresignações procrastinatórias com intuito de retardar a alienação judicial, porquanto desprovidas de qualquer comprovação por parte do devedor”
(cf. Id no 87575982).

O agravante diz que, em 11.06.2019, o imóvel foi avaliado em R$ 2.546.546,75, e um mês depois, nos autos do Processo no 49-42.2008.811.0046 (Código 25878), a mesma área foi avaliada em R$ 4.986.197,00; aduz que, como a exequente pleiteou que o imóvel fosse levado a leilão, é evidente a necessidade de nova avaliação para que o valor correto e atual do bem seja definido, até mesmo porque, após a data da primeira avaliação, houve valorização do preço do soja utilizado como parâmetro para a avaliação de áreas rurais na região da situação do bem.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a realização de nova avaliação do imóvel (Fazenda Capeletti) matriculado sob o no 977 do S.R.I. da Comarca de Comodoro; de imediato, pede seja ordenada a suspensão do leilão judicial (cf. Id. no 87570990).

A decisão proferida em 11.06.2021 admitiu a interposição do recurso por instrumento, mas indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo (cf. Id. no 90088959).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 93535974, a agravada ofertou réplica aos fundamentos recursais, pedindo o desprovimento do agravo.

É o relatório.

Inclua-se o feita na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)

A realização de nova avaliação é medida excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrada a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliados ou ainda quando o magistrado possui dúvida acerca do valor atribuído ao bem na primeira avaliação, nos termos do art. 873, CPC. A meu ver trata-se apenas de meras irresignações procrastinatórias com intuito de retardar a alienação judicial, porquanto desprovidas de qualquer comprovação por parte do devedor. Nestes termos, ante a não demonstração de erro do oficial de justiça avaliador e ausente qualquer das hipóteses do art. 873, CPC, INDEFIRO o requerimento apresentado. A propósito, notifique o leiloeiro, e desde já, determino que o primeiro e o segundo leilão deverá o ocorrer no mesmo dia, com intervalo mínimo de uma hora entre eles nos termos do art. 892 do CPC/2015”
(cf. Id no 87575982).

Sobre a possibilidade de repetição da avaliação do bem penhorado, é certo que a renovação do ato é admitida, porém, somente em casos específicos, previstos no art. 873 do Código de Processo Civil, que dispõe o seguinte:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação”.

A avaliação do bem penhorado garante a justeza do processo executivo, evitando o enriquecimento sem causa da parte exequente ou adquirente do bem penhorado em desfavor do executado de modo a impedir a expropriação por valor incompatível com o real valor do bem penhorado.

O valor da avaliação de imóvel penhorado é definido a partir de cotações obtidas junto ao mercado imobiliário local, que de fato sofre flutuações sazonais com impacto variável no valor desses bens, ou seja, a avaliação do bem se relaciona com o chamado “valor de mercado”, e este sofre oscilações provocadas pela variação dos valores praticados na venda ou oferta de bens em similitude de condições e qualidades.

Como é cediço, nos termos do art. 870 do CPC, a avaliação será feita pelo Oficial de Justiça.

No caso, o agravante suplica que nova realização seja realizada com apoio na hipótese do inciso II do art. 873 do CPC, alegando que houve elevação do valor do bem em função da variação do valor do soja, que é adotado na região como parâmetro à definição do preço dos imóveis; diz que o fato está comprovado, pois o mesmo imóvel, penhorado nos presentes autos em
11.06.2019
, e avaliado por
R$ 2.546.546,75
(cf. Id. no 87575990), foi penhorado em autos diversos e, submetido a avaliação na data de
04.07.2019
, foi avaliado em R$ 4.986.197,00 (cf. Id. no 87575991 – Número Único 0000
49-42.2008.811.0046 - Código 25878
), sendo ambas as avaliações realizadas por Oficial de Justiça, sendo evidente que a discrepância entre as duas avaliações decorre do fato de que o parâmetro à fixação do preço do imóvel oscilou, pois, caso contrário, não se justificaria que o mesmo imóvel, localizado no mesmo sítio geográfico e mesma região econômica, sofresse estimativas tão discrepantes (quase o dobre).

Em comentários à hipótese do inciso II do art. 873 do CPC, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona:

“
A segunda hipótese legal é a verificação posterior à avaliação já realizada de que houve majoração ou diminuição do valor do bem (art. 873, II, do CPC). Apesar de não constar do texto legal, é compreensível que flutuações mínimas do valor do bem não demandam a realização de nova avaliação, que só deve ocorrer quando a majoração ou a diminuição for significativa. Atualizações do valor do bem não representam nova avaliação, sendo sempre admitidas antes do início dos atos de expropriação
” (Manuel de direito processual civil – Volume Único. 8 ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.188)

O eg. STJ já decidiu que, sempre
“
que apresentadas evidências concretas de dessemelhança significativa entre avaliações sobre o mesmo bem, mostra-se prudente a confirmação do seu valor real', por meio de nova avaliação
”. (3a Turma - Med. Cautelar no. 13.994 - Min.
Nancy Andrighi
– Julgado em 01.04.2008 - DJU 15.04.08).

Na hipótese, ambas as avaliações foram realizadas por Oficial de Justiça, que goza de fé pública, e da leitura atenta do laudo de ambas as avaliações, tanto daquela realizada em
11.06.2019
, quando, então, o imóvel foi avaliado em R$ 2.546.546,75 (cf. Id. no 87575990), quanto daquela realizada na data de
04.07.2019
, em que o mesmo imóvel foi avaliado em R$ 4.986.197,00 (cf. Id. no 87575991 – Número Único 000049-42.2008.811.0046 - Código 25878), não se constata qualquer excepcionalidade na descrição do imóvel, ou quaisquer parâmetros diversos adotados pelos Oficiais de Justiça que justificassem a divergência entre os valores apontados em ambas as avaliações; não há nada que dê respaldo à enorme discrepância entre os valores constantes de ambas as avaliações, realizadas em brevíssimo lapso temporal, mais precisamente 24 dias, com divergência de valores que ultrapassam 2 milhões!

Diante da exorbitante discrepância entre as avaliações do imóvel penhorado por Oficiais de Justiça, que certamente se orientaram pela situação do mercado imobiliário na região, mostra-se cabível e prudente, no caso, a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, para que efetivamente seja apurado o real e atual valor do mesmo, extirpando-se quaisquer dúvidas em relação ao justo valor pelo qual o bem deva ser expropriado.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DOS PRAZOS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19 - VIOLAÇÃO AO CONTRÁRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO - PENHORA DE BEM IMÓVEL - AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA - IMPUGNAÇÃO - FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO BEM - NOVA AVALIAÇÃO - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 873, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. (...). - Demonstrada, nos autos, a existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao imóvel penhorado por Oficial de Justiça, decorrente de discrepância em relação àqueles contidos em laudo oficial anteriormente produzido nos autos e em avaliações unilaterais apresentadas pela parte interessada, é possível realizar-se nova avaliação, nos termos do inciso III do artigo 873 do Código de Processo Civil. (TJMG - 9a Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 1.0342.11.007117-8/002 – Rel. Des.
Márcio Idalmo Santos Miranda
- Julgamento em 21/07/2021 – DJE em 22/07/2021).

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE EMISSÃO DA CARTA DE ADJUDICAÇÃO E DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE. RAZÕES DISSOCIADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO. NÃO CONHECIDO NO PONTO. AO IMÓVEL PENHORADO. NOVA AVALIAÇÃO. POSSIBILIDADE. – (...). - Do pedido de afastamento da avaliação: Nos termos do art. 873, I e III, do CPC, admite-se nova avaliação quando (i.) qualquer das partes arguir, sua necessidade de maneira fundamentada, em virtude de erro na avaliação ou dolo do avaliador ou (ii.) o quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Caso concreto em que se observa significativa discrepância entre as avaliações do imóvel penhorado. Logo, considerando-se a existência de dúvida fundamentada, deve ser mantida a reavaliação do imóvel. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. (TJRS - Décima Sétima Câmara Cível - Agravo de Instrumento no 70084898618 – Rel. Des. Gelson Rolim Stocker - Julgado em 09.06.2021).

Pelo exposto, dou provimento ao agravo para que seja realizada nova avaliação do imóvel penhorado.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021